Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707920-38.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TEREZA DE ARAUJO DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a apelante – Maria Tereza de Araújo de Carvalho – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Em compasso com o que emerge dos documentos apresentados, ponderado, ademais, que não fora no transcurso da relação processual agraciada com a benesse da gratuidade, ao contrário, o beneplácito fora-lhe indeferido[1], não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda. Conforme a documentação colacionada, apresentara contracheque pertinente ao mês de dezembro de 2024, o qual viabiliza a apuração de que é servidora pública aposentada no cargo de analista da tributária Receita Federal, auferindo proventos no montante bruto mensal de R$18.988,67 (dezoito mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), e líquidos, de aproximadamente ao equivalente a R$13.813,78 (treze mil, oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos), ao mês[2]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara, de forma efetiva, que a sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente a desabilita de ser qualificada como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo novamente a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença - ID71419073 - Pág. 2, fl. 190. [2] - ID 71419072, fl. 188.